Tribunal: TJBA
Processo: 8037807-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037807-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR DE OLIVEIRA SALAZAR, RAFAEL MACHADO DO PRADO DIAS MACIEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. AVISO PRÉVIO COM 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. VIGÊNCIA DE 12 MESES DO CONTRATO. RESOLUÇÃO ANS N.º 557/2022. RESOLUÇÃO ANS N.º 509. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8037807-63.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e Agravado
TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator